Tribunal: STM
Processo: 7000423-71.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EFEITO VINCULANTE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO REJEITADO. UNANIMIDADE.
Ainda que o Relator do presente Agravo reconheça a força dos julgados do Excelso Pretório, notadamente a taxatividade da tese fixada pelo Habeas Corpus nº 185.913, é fato inconteste que o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000 (DJe: 25/02/2025) pelo Plenário desta Corte Castrense fixou a tese segundo a qual o Acordo de Não Persecução Penal não se aplica “(...) na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado (...)”.
Mais que isso, a Ata de Julgamento do citado Incidente consignou expressamente que “(...) a tese fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da Justiça Militar da União (...)”.
Nesse contexto, tanto quanto o Magistrado de primeiro grau, que deixou de homologar o Acordo entabulado pelo Ministério Público Militar e pelo Paciente antes mesmo do Oferecimento da Denúncia, também o Relator do presente feito está sujeito à incidência do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual “(...) Os juízes e os tribunais observarão: (...) os acórdãos em incidente (...) de resolução de demandas repetitivas (...)”.
Por tais razões, é inviável o acolhimento do pleito ministerial, dado o caráter vinculativo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, e, nesse contexto, para fins de prequestionamento, não se identifica a violação ao “(...) ato jurídico perfeito (art. 5º, inciso XXXVI, da CFRB) (...)”, apontada pelo Órgão ministerial.
Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/09/2025 A
11/09/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000423-71.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: FÁBIO DANIEL DA SILVA
ADVOGADO(A): ARLEI VITORIO STEIGER (OAB RS055786)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 08/09/2025, às 13:30, a 11/09/2025, às 18:00, na sequência 22, disponibilizada no
DE de 12/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO PARA MANTER, "IN TOTUM", A DECISÃO
MONOCRÁTICA, QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO Nº 7000126-64.2025.7.00.0000. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000423-71.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: FÁBIO DANIEL DA SILVA
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
AGRAVO INTERNO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DECISÃO QUE
NEGOU PROVIMENTO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EFEITO VINCULANTE.
PREQUESTIONAMENTO.
ART.
5º,
INCISO
XXXVI,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
NÃO
VIOLAÇÃO.
RECURSO
REJEITADO. UNANIMIDADE.
Ainda que o Relator do presente Agravo reconheça a força dos julgados do
Excelso Pretório, notadamente a taxatividade da tese fixada pelo Habeas Corpus nº 185.913,
é fato inconteste que o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº
7000457-17.2023.7.00.0000 (DJe: 25/02/2025) pelo Plenário desta Corte Castrense fixou a
tese segundo a qual o Acordo de Não Persecução Penal não se aplica “(...) na Justiça Militar
da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado (...)”.
Mais que isso, a Ata de Julgamento do citado Incidente consignou
expressamente que “(...) a tese fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso
no 1º e no 2º grau da Justiça Militar da União (...)”.
Nesse contexto, tanto quanto o Magistrado de primeiro grau, que deixou de
homologar o Acordo entabulado pelo Ministério Público Militar e pelo Paciente antes mesmo
do Oferecimento da Denúncia, também o Relator do presente feito está sujeito à incidência
do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual “(...) Os juízes e os
tribunais observarão: (...) os acórdãos em incidente (...) de resolução de demandas
repetitivas (...)”.
Por tais razões, é inviável o acolhimento do pleito ministerial, dado o caráter
vinculativo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, e, nesse contexto, para fins
de prequestionamento, não se identifica a violação ao “(...) ato jurídico perfeito (art. 5º,
inciso XXXVI, da CFRB) (...)”, apontada pelo Órgão ministerial.
Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
7000423-71.2025.7.00.0000
40001375687.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo Interno para manter, in totum,
a Decisão monocrática que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito nº 7000126-
64.2025.7.00.0000.
Brasília, 11 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público Militar contra a
Decisão prolatada por este Relator nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000126-
64.2025.7.00.0000, na qual neguei provimento ao:
“(...) Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, com fundamento
no entendimento vinculante firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº
7000457-17.2023.7.00.0000, c/c o artigo 13, inciso VI, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, mantendo a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª
Auditoria da 3ª CJM, de 12 de dezembro de 2024, proferida nos autos do Acordo de Não
Persecução Penal nº 7000486-13.2024.7.03.0303, que rejeitou o requerimento ministerial de
homologação do Acordo de Não Persecução Penal, entabulado entre o Órgão de Acusação e o
Civil FÁBIO DANIEL DA SILVA (...)”.
Em seu arrazoado, o Órgão ministerial sustentou que:
“(...) A controvérsia se concentra no julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000
19/11/2024 pelo Plenário do Superior Tribunal Militar, em 19/11/2024, quando fixou a Tese de
que o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e o ‘sursis’ processual não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado,
determinando que deveria ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1º e 2º grau da
JMU (...)
Porém, anteriormente, quando o Tribunal decidiu admitir o referido incidente, na Sessão
Extraordinária de 29/11/2023, a Corte o instaurou, mas sem a suspensão dos feitos pendentes
e do processo paradigma (evento 57 do IRDR).
Por ocasião do julgamento, na Sessão Ordinária de 19/11/2024, o STM determinou que a Tese
fixada deveria ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1º e 2º grau da Justiça
Militar da União (...)
Portanto, no período anterior ao julgamento (19/11/2024), não havia determinação de
suspensão de feitos, desse modo, o ANPP poderia claramente ser celebrado (...)
Assim, não resta dúvida de que o ANPP celebrado pelo MPM com o civil FÁBIO DANIEL DA
SILVA se traduz em ato jurídico perfeito, celebrado em observância aos requisitos à época da
sua prática (...) recentemente, no dia 30/05/2025, a Exma. Ministra Carmem Lúcia, ao julgar
o Habeas Corpus 256.802 – RS, concedeu a ordem, para determinar ao juízo da 1ª Auditoria
da 3ª CJM que intime as defesas dos Pacientes para darem início às negociações com o
Ministério Público Militar e manifestarem interesse na formalização do Acordo de Não
persecução Penal no Inquérito Policial Militar nº 7000165-93.2024.7.03.0103.
Ao se observar a r. Decisão proferida pela Ministra Carmem Lúcia, percebe-se que, naqueles
autos, o indeferimento por parte do STM já se baseou no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 7000457- 17.2023.7.00.0000/DF. Contudo, a Ministra da Suprema
Corte ressaltou que, apesar de ainda não decidida a questão em definitivo pelo Plenário do
Supremo Tribunal, há precedente da Segunda Turma e decisões monocráticas de Ministros
7000423-71.2025.7.00.0000
40001375687.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

integrantes das duas Turmas nos quais foi concedido habeas corpus, por se ter como possível
a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal aos processos de competência da
Justiça Militar (...)
Desse modo, no presente caso, a rejeição da homologação do ANPP não só ofende o ato
jurídico perfeito (art. 5º, inciso XXXVI, da CFRB), como também vai de encontro às recentes
Decisões dos Ministros do STF (...)”.
Ao final, para fins de prequestionamento, o Ministério Público Militar sustentou
violação ao “(...) ato jurídico perfeito (art. 5º, inciso XXXVI, da CFRB) (...)”, requerendo:
“(...) que o presente Agravo Interno seja conhecido e provido, para que seja determinado ao
Juízo da 3ª Auditoria da 3ª CJM que designe audiência destinada a verificar a legalidade e
voluntariedade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), celebrado entre o Órgão
Ministerial e o civil FÁBIO DANIEL DA SILVA, e, estando presentes os referidos requisitos,
homologue o acordo, para que produza seus efeitos conforme a legislação de regência (...)”.
Em Despacho de 13 de junho de 2025, determinei “(...) consoante a dicção do §
1º do artigo 123 do Regimento Interno do STM, dê-se vista à Defesa para manifestação (...)”,
tendo decorrido o prazo, sem pronunciamento defensivo, em 24 de junho de 2025.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Em síntese, o Ministério Público Militar argumentou que “(...) o presente caso,
a rejeição da homologação do ANPP não só ofende o ato jurídico perfeito (art. 5º, inciso
XXXVI, da CFRB), como também vai de encontro às recentes Decisões dos Ministros do STF
(...)”, requerendo, ao final, “(...) para que seja determinado ao Juízo da 3ª Auditoria da 3ª
CJM que designe audiência destinada a verificar a legalidade e voluntariedade do Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP) (...)”.
O pleito ministerial não merece acolhida, senão, vejamos.
A Decisão hostilizada foi fundamentada nos seguintes termos:
“(...) Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra
a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, de 12 de
dezembro de 2024, proferida nos autos do Acordo de Não Persecução Penal nº 7000486-
13.2024.7.03.0303, que rejeitou o requerimento ministerial de homologação do referido
Acordo entabulado entre o Órgão de Acusação e o Civil FÁBIO DANIEL DA SILVA (...)
Em suas Razões, o Órgão de Acusação requereu a reforma da Decisão atacada:
‘(...) no sentido de determinar ao Juízo da 3ª Auditoria da 3ª CJM que designe audiência
destinada a verificar a legalidade e voluntariedade do Acordo de Não Persecução Penal (...)
por meio da oitiva do acordante na presença de seu defensor (...) e, estando presentes os
referidos requisitos, que homologue o referido pacto para que surta seus jurídicos efeitos nos
termos da legislação de regência (...)’.
7000423-71.2025.7.00.0000
40001375687.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
A pretensão não comporta acolhimento, uma vez que, no decorrer da tramitação do feito no
Juízo a quo, sobreveio a Decisão prolatada pelo Plenário desta Corte Castrense nos autos do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000 (DJe:
25/02/2025), que fixou a seguinte tese:
‘(...) o acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o ‘sursis’ processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado (...)’.
Mais que isso, a Ata de Julgamento do citado Incidente consignou expressamente que ‘(...) a
tese fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da
Justiça Militar da União (...)’.
In casu, no decisum objurgado, o Magistrado togado de primeiro grau acatou a tese firmada
no referido Incidente, rejeitando a homologação do ajuste entabulado pelo Órgão ministerial e
pela Parte, na esteira da dicção do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil,
segundo o qual ‘(...) Os juízes e os tribunais observarão: (...) os acórdãos em incidente (...) de
resolução de demandas repetitivas (...)’.
Ao comentar esse dispositivo legal, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcelos
Roque afirmam que os Juízes e os Tribunais têm que observar a tese fixada no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas, sendo que ‘(...) o descumprimento aos precedentes
qualificados constitui em erro de julgamento (error in iudicando) (...)’ (Comentários ao
Código de Processo Civil. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1.333).
Nessa linha de entendimento, além de inviável eventual reforma da Decisão atacada, dado o
caráter vinculativo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, inclusive para este
Relator, resta afastada a violação do ‘(...) ato jurídico perfeito (art. 5º, inciso XXXVI, da
CRFB) (...)’, matéria prequestionada pelo Custos Legis nesta sede recursal.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso em Sentido Estrito interposto
pelo Ministério Público Militar, com fundamento no entendimento vinculante firmado no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000, c/c o artigo
13, inciso VI, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, mantendo a Decisão do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, de 12 de dezembro de 2024,
proferida nos autos do Acordo de Não Persecução Penal nº 7000486-13.2024.7.03.0303, que
rejeitou o requerimento ministerial de homologação do Acordo de Não Persecução Penal,
entabulado entre o Órgão de Acusação e o Civil FÁBIO DANIEL DA SILVA (...)”.
Como é de conhecimento desta Corte Castrense, este Relator já se pronunciou
sobre a matéria em diversas oportunidades, tendo ressalvado que o alcance normativo do
Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal comum, não
sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de
violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo
Castrense.
Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária
da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o
regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles.
7000423-71.2025.7.00.0000
40001375687.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na espécie, ao compulsar a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019,
evidencia-se a impossibilidade de extensão dos efeitos decorrentes da dicção do dispositivo
ao processo penal militar, tratando-se, pois, de opção legislativa e não de uma suposta
omissão, circunstância que, por si só, obsta a pretensão defensiva de aplicação do Acordo de
Não Persecução Penal.
Corrobora esse entendimento o fato de que o Projeto de Lei nº 9.436/2017, por
meio do qual o Poder Legislativo busca alterar o Código de Processo Penal Militar, embora
preveja o Acordo de Não Persecução Penal, tratou de restringir sua aplicação ao âmbito da
Justiça Militar Estadual e do Distrito Federal, sem, contudo, permitir a sua aplicação no
âmbito da Justiça Militar da União.
Ressalte-se que, embora ainda não tenha sido aprovada até a data do presente
julgamento, a referida proposta não sofreu qualquer sugestão de modificação, o que sinaliza a
impertinência do citado Instituto no âmbito desta Justiça Especializada.
Por outro lado, este Relator não desconhece as reiteradas Decisões do Supremo
Tribunal Federal que contemplam a possibilidade de incidência do art. 28-A do Código de
Processo Penal comum aos processos penais militares nesta Justiça Especializada, várias das
quais, inclusive, tendo determinado ao Juízo a quo a abertura de vista ao Ministério Público
Militar para o fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se
preenchidos os requisitos legais.
Cito, por oportuno, o seguinte aresto da Corte Constitucional:
“Habeas Corpus nº 232.254 (DJe: 08/05/2024)
Relator: Ministro Edson Fachin
Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO
ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM
ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA
MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO
CPP.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA
DE
NORMA
QUE
LIMITA
BENEFÍCIO
PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.
1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a
aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penalno âmbito da JustiçaMilitar.
2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal
militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a
incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM).
3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a
jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela
possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada
compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes.
4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a
incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado
18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que
7000423-71.2025.7.00.0000
40001375687.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal,não se aplica à Justiça Militar da União).
5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar
o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário.
6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art.
28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao
Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução
Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.” (Grifos nossos).
Acerca do citado decisum, e com todas as vênias ao entendimento delineado no
voto condutor do Acórdão acima colacionado, bem como de outras decisões no mesmo
sentido oriundas da Excelsa Corte, se tal como naquele caso o eminente Ministro-Relator
ressaltou que “(...) as especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas,
ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário
(...)”, ao meu sentir, o próprio oferecimento da Denúncia pelo Órgão ministerial evidencia o
afastamento taxativo da propositura de eventual Acordo de Não Persecução Penal, pois, a
toda evidência, o Ministério Público, ao fundamentar a sua convicção pela persecução penal,
sinaliza claramente que, para a conduta descrita, nas circunstâncias nas quais foi perpetrada,
caberá, tão somente, a capitulação jurídica defendida e a consequente reprimenda dentro dos
limites cominados, jamais o Acordo, tornando, portanto, desnecessária a exigência de
manifestação expressa do dominus littis acerca do não cabimento por motivos óbvios.
Afinal, como é assente na jurisprudência da própria Excelsa Corte, o Acordo de
Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do investigado, sendo a propositura do
acordo prerrogativa exclusiva do Órgão ministerial, não cabendo ao Poder Judiciário se
imiscuir sobre a sua aplicação.
Nesses termos cito o seguinte julgado:
“Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 210.796 (DJe: 01/06/2022)
Relator: Ministro Alexandre de Moraes
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MAUS
TRATOS A ANIMAL SILVESTRE E APOLOGIA DE FATO CRIMINOSO OU DO SEU
AUTOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DE PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES
MILITARES DEFINIDOS EM LEI. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCABÍVEL A ESTA
CORTE REALIZAR JUÍZO DE VALOR DA APLICAÇÃO DA BENESSE JURÍDICA. ANÁLISE
DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.” (Grifo nosso).
Volto a insistir neste que é ponto fundamental na propositura do Acordo de Não
Persecução Penal, pois, além dos requisitos de ordem objetiva descritos na legislação de
regência, a parte final do dispositivo evidencia que a propositura poderá ser levada a efeito
pelo Órgão ministerial se e somente se o Acordo for “(...) necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime (...)”.
Mais para além, analisando recentes decisões da Primeira Turma da Excelsa
Corte, extrai-se que, se por um lado “(...) A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o
processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como
7000423-71.2025.7.00.0000
40001375687.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pretende a defesa (...)”, por outro, “(...) Nas ações penais iniciadas antes da entrada em
vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista
sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de
manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP (...)” (Habeas Corpus nº
233.147, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, DJe: 22/02/2024).
O Ministério Público Militar poderá propor o Acordo se satisfeitos os requisitos
de ordem objetiva, ou seja, a confissão formal, a prática da infração sem violência ou grave
ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, cabendo exclusivamente ao Órgão
ministerial, jamais ao Judiciário, aferir as circunstâncias subjetivas, que são aquelas
referentes à reprovação ou prevenção de crimes.
Além disso, como consequência do próprio oferecimento da Peça Acusatória,
seria desnecessária qualquer fundamentação específica sobre a não aplicabilidade do referido
Instituto, notadamente porque os fatos descritos ensejarão, sob a ótica ministerial, e somente
dela, a capitulação jurídica e a consequente cominação legal, dentro dos limites estabelecidos
pelo legislador.
Corrobora essa conclusão a Decisão proferida pelo eminente Ministro
Alexandre de Moraes, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 201.197/SP (DJe:
13/07/2021):
“(...) se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de
discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de
não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em
realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre
denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política
criminal adotada pela Instituição.
O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro
nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições.”.
As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não
persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá
o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal
não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do
sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.” (Grifos nossos).
Ressalvado, portanto, o posicionamento deste Relator acerca da matéria, ainda
assim, não há como deixar de reconhecer que, a partir da conclusão do julgamento do Habeas
Corpus nº 185.913/DF, em 18 de setembro de 2024, cuja Ata foi publicada em 20 de setembro
de 2024, o Supremo Tribunal pronunciou-se taxativamente acerca da aplicação do Acordo de
Não Persecução Penal, fixando tese nos seguintes termos:
“(...) 1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do
seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do
ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;
7000423-71.2025.7.00.0000
40001375687.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em
andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente
confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em
julgado;
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste
julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi
oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a
pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-
se motivadamente acerca do cabimento, ou não, do acordo;
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste
julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não
oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a
possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.
Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já
proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na
instância em que o processo se encontrar.
Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli.
Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024 (...)”.
Nesse contexto, relativamente à abrangência do citado julgado, não há dúvidas
de que os processos penais militares estão abarcados pelo decisum acima pronunciado,
bastando, para tanto, analisar o Despacho proferido pelo eminente Ministro Gilmar Mendes,
Relator do feito em epígrafe, em 24 de setembro de 2024, cujo teor assim consignou:
“(...) Em 19.9.2024, proferi decisão nestes autos, quanto aos pedidos de extensão, nos
seguintes termos:
A decisão proferida nestes autos projeta efeitos em relação a todos os juízos e tribunais, na
forma do art. 927, V, do CPC. Em caso de afronta, cabe habeas corpus perante o Juízo
competente e, caso ele seja indeferido, a defesa pode alçar o assunto ao Tribunal mediante o
recurso cabível.
Nestes autos, antes da aprovação da tese, foram concedidas ordens de habeas corpus para
evitar que candidatos nas eleições em curso fossem prejudicados devido à inércia do MP no
oferecimento de ANPP. Havia, ainda, especial urgência, já que o prazo para que os partidos,
federações e coligações pudessem solicitar a substituição de candidatura encerrou em
16.9.2024. Agora, com o fim desse prazo eleitoral e a aprovação da tese pelo Plenário,
ocorreu uma mudança substancial no processo (...)” (Grifo nosso);
Além disso, não se podem olvidar as Decisões monocráticas, também da lavra
do eminente Ministro Gilmar Mendes, a saber, Habeas Corpus nº 215.931 e Habeas Corpus
nº 218.489, sendo impetrado o Superior Tribunal Militar, no sentido de “(...) determinar a
suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do
órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal (...)”.
Naquelas oportunidades, o eminente Ministro-Relator fazia remissão expressa
ao julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, nos seguintes termos:
7000423-71.2025.7.00.0000
40001375687.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Em que pese estar afeto ao plenário para a consolidação de uma posição firme desta
Corte, nos autos do habeas corpus 185.913/DF, de minha relatoria, é necessário o efetivo
cumprimento da prestação jurisdicional, sem prejuízo para a adesão à posição firmada pelo
Pleno, quando esta sobrevier (...)”.
Ressalte-se, por oportuno, que, a partir da fixação da tese acerca do Acordo de
Não Persecução Penal, seguiram-se sucessivos julgados da Excelsa Corte contra Acórdãos
desta Corte Superior, determinando a observância do que foi decidido no citado julgado
proferido no Habeas Corpus nº 185.913, não pairando, portanto, qualquer dúvida sobre a
aplicação desse Instituto à Justiça Militar da União, senão, vejamos:
“(...) Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 245.943 (DJe: 14/10/2024)
Relator: Ministro Luiz Fux
(...) HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MILITAR. CRIME DE VIOLAÇÃO
DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ARTIGO 320 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE SE OBSERVE
O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO
JULGAMENTO DO HC Nº 185.913, REL. MIN. GILMAR MENDES.
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do
Superior Tribunal de Militar nos autos do agravo interno criminal nº 7000416-
16.2024.7.00.0000/DF, assim ementado (...)
(...)
Ex positis, TORNO SEM EFEITO A DECISÃO RECORRIDA E CONCEDO
PARCIALMENTE A ORDEM para determinar ao Tribunal de origem que observe o
entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar
Mendes, bem como ao Membro do Ministério Público oficiante perante aquela Corte que,
motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para
negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles
jurisdicionais e internos.” (Grifos no original e nosso);
“Habeas Corpus nº 250.772 (DJe: 13/01/2025)
Relator: Ministro Gilmar Mendes
Instado a se manifestar acerca da aplicação do ANPP no tempo e a natureza da norma que o
instituiu, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do HC 185913, de minha relatoria,
Dje. 19.11.2024, fixou teses no sentido de que:
1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu
poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP,
sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a
celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando
da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até
aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos
processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos
quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não
houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a
pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-
se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações
7000423-71.2025.7.00.0000
40001375687.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de
ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser
apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura,
pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso (...)
Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para reconhecer a
possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar a
remessa dos autos à origem para que seja oportunizado ao Ministério Público atuante
naquela Corte o oferecimento do ANPP, se preenchidos os requisitos legais (...)” (Grifos
nossos).
E mais recentemente, ao apreciar o Habeas Corpus nº 250.705 (DJe:
03/02/2025), o eminente Ministro Luiz Fux fez referência expressa à necessidade de
observância ao entendimento firmado pela Excelsa Corte no julgamento do Habeas Corpus nº
185.913, senão, vejamos:
“HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE USO
DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO DE
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
ALEGADA
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUÍZO DO PEDIDO.
PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
APLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA
DETERMINAR QUE SE OBSERVE O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC Nº 185.913, REL. MIN. GILMAR
MENDES (...)
Ex positis, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para determinar ao Superior Tribunal
Militar que observe o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC nº
185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, e ao membro do Ministério Público oficiante perante a
Corte Superior castrense para que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o
preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular
exercício dos controles jurisdicional e interno.” (Grifos nossos).
Nessas circunstâncias, esse e os demais julgados prolatados pela Corte Suprema
não possibilitam qualquer interpretação tendente a afastar desta Justiça Especializada a tese
firmada em relação ao Acordo de Não Persecução Penal, cabendo, primeira e unicamente, ao
Órgão ministerial, motivadamente, manifestar-se sobre o cabimento ou não do referido
Instituto, para, num segundo momento, caso positivo, o Acordo entabulado ser levado ao
Juízo competente para a homologação, a fim de o que o Magistrado verifique os requisitos da
voluntariedade e da proporcionalidade das condições estabelecidas.
Ainda sobre o tema, destaca-se que, em recente Decisão monocrática proferida
nos autos do Habeas Corpus nº 255.724 (DJe: 01/05/2025), a Ministra Cármen Lúcia firmou
entendimento segundo o qual eventual ausência de Acordo de Não Persecução Penal sequer
possuiria o condão de macular o feito de nulidade, cabendo, tão somente, a remessa dos autos
para manifestação do Órgão ministerial.
Vale dizer que, em matéria de cabimento ou não do Acordo de Não Persecução
Penal, é de exclusiva competência do Órgão ministerial manifestar-se motivadamente sobre o
referido Instituto e, mais que isso, não se constituindo em direito subjetivo do réu, de sorte
que a Excelsa Corte vem exigindo, tão somente, que haja “(...) a devida motivação e
fundamentação quanto à negativa (...)”, sendo oportuna a transcrição dos seguintes trechos
do decisum:
7000423-71.2025.7.00.0000
40001375687.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) 12. A concessão da ordem não tem, contudo, o alcance pretendido pela defesa no pedido
formulado nesta impetração (‘cassar o Acórdão do STM, Evento 56, publicado no DJE nº
55/2025, de 08/04/2025, ( i ) anulando a Sentença e, no sequente, determinando que os autos
retornem a Auditoria Militar em Belém/PA sendo remetidos ao Ministério Público Militar para
que se manifeste, fundamentadamente, sobre o oferecimento do Acordo de Não Persecução
Penal’ (fl. 31, doc. 1).
13. Afirmar-se a possibilidade de apresentação do pretendido acordo na Justiça Militar não
significa que haja direito subjetivo ao benefício ou sua automática homologação, sem a
necessária sindicabilidade pelo magistrado processante, em audiência específica (§ 4º do art.
28-A do Código de Processo Penal). Tampouco se reconhece necessariamente a retroatividade
de todos os atos praticados, com a declaração imediata de nulidade da sentença proferida.
14. No julgamento do Habeas Corpus n. 185.913, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o
Plenário deste Supremo Tribunal assentou que ‘o acusado/investigado não tem o direito
subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida
motivação e fundamentação quanto à negativa’, e, ainda, que, ‘nas hipóteses de
aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em
vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo
órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo’.
15. Afastado o óbice objetivo de vedação do acordo de não persecução penal à Justiça Militar
e estando o processo atualmente em tramitação no Superior Tribunal Militar, cabe ao órgão
do Ministério Público Militar com atuação naquele Tribunal ser convocado para analisar a
possibilidade de apresentação do benefício e ao Superior Tribunal Militar sua eventual
homologação.
16. Pelo exposto, concedo parcialmente a ordem, para determinar ao Superior Tribunal
Militar que submeta o caso ao Procurador-Geral da Justiça Militar para avaliação do
preenchimento dos requisitos legais para a homologação do acordo de não persecução penal
na Apelação Criminal n. 7000345-14.2024.7.00.0000/PA, em trâmite no Superior Tribunal
Militar (...)” (Grifos nossos).
Por outro lado, ainda que este Relator reconheça a força dos julgados do
Excelso Pretório, notadamente a taxatividade da tese fixada pelo Habeas Corpus nº 185.913,
é fato inconteste que o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº
7000457-17.2023.7.00.0000 (DJe: 25/02/2025) pelo Plenário desta Corte Castrense fixou a
seguinte tese:
“(...) o acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o ‘sursis’ processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado (...)”.
Mais que isso, a Ata de Julgamento do citado Incidente consignou
expressamente que “(...) a tese fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso
no 1º e no 2º grau da Justiça Militar da União (...)”.
Por tais motivos, tanto quanto o Magistrado de primeiro grau que deixou de
homologar o Acordo entabulado pelo Ministério Público Militar e pelo Civil FÁBIO
DANIEL DA SILVA, também este Relator está sujeito à incidência do artigo 927, inciso III,
do Código de Processo Civil, segundo o qual “(...) Os juízes e os tribunais observarão: (...)
os acórdãos em incidente (...) de resolução de demandas repetitivas (...)”.
7000423-71.2025.7.00.0000
40001375687.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalto, novamente, a doutrina de Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André
Vasconcelos Roque, para quem os Juízes e os Tribunais têm que observar a tese fixada no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, sendo que “(...) o descumprimento aos
precedentes qualificados constitui em erro de julgamento (error in iudicando) (...)”
(Comentários ao Código de Processo Civil. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book.
p.1.333).
Nesse contexto, em que pese o entendimento exarado pelo Ministério Público
Militar, é inviável o acolhimento do pleito ministerial, dado o caráter vinculativo do Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas.
Por fim, para fins de prequestionamento, não se identifica a violação ao “(...)
ato jurídico perfeito (art. 5º, inciso XXXVI, da CFRB) (...)”, apontada pelo Órgão ministerial.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar o presente Agravo Interno para
manter, in totum, a Decisão monocrática que negou provimento ao Recurso em Sentido
Estrito nº 7000126-64.2025.7.00.0000 e, consoante a redação do artigo 123, § 2º, in fine, do
Regimento Interno desta Corte, submeto o presente feito ao julgamento do Plenário.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375687v2 e do código CRC ac13f583.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 18/09/2025, às 22:18:37
7000423-71.2025.7.00.0000
40001375687.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR